Tribunal: TJDFT
Processo: 0042862-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042862-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 49057342, a parte exequente requer a nova dilação de prazo (20 dias) para cumprir a determinação contida na parte final da decisão de ID 43842627, qual seja, apresentar a escritura pública de inventário e partilha de bens da exequente falecida IONILDE DE SOUZA LIMA. Argumenta a peticionante que já está em andamento a partilha dos bens deixados pela credora originária. Assim, ante a ausência de prejuízo para as partes, defiro o novo pedido de dilação de prazo, nos termos requeridos. Advirto que eventual novo pleito de dilação de prazo deverá vir acompanhado de elemento que demonstre a tomada de providências pela parte para o cumprimento da referida ordem judicial. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador